Tribunal: TJSP
Processo: 0554402-64.2012.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2010 – Município de Carapicuíba – Exceção de pré-executividade - Acolhimento em primeiro grau - Extinção do feito pela impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado - Sujeito passivo substituto que não participou do processo administrativo – Falecimento do executado com data anterior à constituição do crédito tributário -

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2010 – Município de Carapicuíba – Exceção de pré-executividade - Acolhimento em primeiro grau - Extinção do feito pela impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado - Sujeito passivo substituto que não participou do processo administrativo – Falecimento do executado com data anterior à constituição do crédito tributário - Impossibilidade de ação contra ele – Súmula 392 do E. STJ e precedentes jurisprudenciais – Condenação da exequente no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, de acordo com a faixa aplicável ao caso, no percentual mínimo do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, incisos I a V c.c. o § 4o, inciso III e §§ 6o e 10 do CPC/15 - Pretendida sua redução - Impossibilidade - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo - Sentença mantida – Apelo da municipalidade improvido.